Tribunal: TJSP
Processo: 1030582-11.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos morais e estéticos. Colisão de veículo com animal em rodovia administrada pelo DER. Omissão da ré ao não prover a segurança necessária aos usuários da rodovia, evitando a invasão de animais na pista de rolamento. Art. 37, §6o, da CF/88. Dever de indenizar configurado. Precedentes. Valores que deverão ser apurados nos termos das Súmulas 54 e 362 do C. STJ e Tema 810 do C. STF.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos morais e estéticos. Colisão de veículo com animal em rodovia administrada pelo DER. Omissão da ré ao não prover a segurança necessária aos usuários da rodovia, evitando a invasão de animais na pista de rolamento. Art. 37, §6o, da CF/88. Dever de indenizar configurado. Precedentes. Valores que deverão ser apurados nos termos das Súmulas 54 e 362 do C. STJ e Tema 810 do C. STF. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.